Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0715861-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISE DOS SANTOS CASTRO AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de medida liminar contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, segundo a qual o pedido de tutela antecipada foi indeferido, consistente em “determinar a Requerida, que imediatamente, proceda com os atos de remoção da autora, enfermeira de família e comunidade da Unidade de Atenção Terciária do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), para o exercício do cargo na Atenção Primária em uma Unidade Básica de Saúde, por se encontrar em desvio de função contrariando a Portaria Conjunta no. 74/2017; e levando-se em conta o direito a trabalhar próximo à sua residência por se mãe de filho menor de 06 (seis) anos, amparada pela Lei Distrital no 7.447/2024, indicando um dos seguintes locais mais próximos de sua residência no SHCES, Q 1101, Cruzeiro Novo, independentemente do números de vagas: (i) Unidade Básica de Saúde 01, Área Especial - Lote 01, SHCES, Cruzeiro Novo, Brasília - DF, 70655-600 - Distância aproximada de 650 metros da minha residência; ou (ii) Unidade Básica de Saúde 02, Área Especial Setor Escolar 04 - Cruzeiro Velho, Brasília - DF, 70640-008 - Distância aproximada de 3,1 km da minha residência.” Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, porquanto deve ser assegurado o contraditório e a dilação probatória. Ademais, como bem salientado pelo juízo de origem, o pedido possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar, conforme vedações contidas no artigo 2°-B da Lei 9.494/1997 e artigo 1°, §3°, da Lei 8.437/1992. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006